Tribunal: STF
Processo: HC 88759
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. QUESTÃO DE ORDEM SUBMETIDA À TURMA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.



    I – Petição apresentada pelos impetrantes do writ por meio da qual requerem a desistência dos embargos declaratórios. 



    II – Questão de ordem submetida à Turma.



    III – Desistência homologada.